Tribunal: TJES
Processo: 5028577-17.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028577-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE SOUZA PEREIRA e outros
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição SINDNAPI”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico. Requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, para além de indenização por danos morais e a cessação dos descontos.
2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “Contribuição SINDNAPI”, bem como condenou o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
3. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A parte autora pugna pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A parte ré, por outro lado, requer a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
4. Embora o réu defenda que há comprovação suficiente da contratação dos serviços pelo autor, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. A gravação de ligação telefônica cujo link encontra-se na contestação, não demonstra expressão de vontade esclarecida e livre de vícios. O requerente limita-se a repetir o que lhe é dito por outrem. Não é dado presumir, em casos tais, que o contratante conhecia o objeto da contratação. Ademais, não há em referida gravação a menção de data e hora, de modo a comprovar que se deu no ato da suposta contratação.
5. Outrossim, a juntada de uma fotografia da parte autora, ou a alegada assinatura digital do contrato, não comprovam expressa anuência com o contrato que a requerida alega ter sido estabelecido. Aliás, não há comprovação mínima de que as supostas assinaturas digitais lançadas nos contratos sejam, de fato, do requerente.
6. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).
7. Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.
8. Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O autor permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica condenação em valor mais alto do que aquele fixado pelo juízo de origem. Constata-se, outrossim, que o requerente não logrou êxito em solucionar administrativamente o problema criado pela ré, mesmo após acionar o PROCON. Teve de constituir advogado e judicializar a questão, o que implica em perda de tempo útil. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Da conclusão. Conheço de ambos os recursos interpostos. NEGO PROVIMENTO ao recurso do sindicato réu. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, reformando a sentença para aumentar o montante indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré (recorrente vencida) no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários a cargo da parte autora, em razão do provimento de seus pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)